Tribunal: TJMT
Processo: 0006291-94.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006291-94.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), BRUNO DI MARINO - CPF: 016.799.367-43 (ADVOGADO), ALVARO JOSE DO AMARAL FERRAZ RODRIGUES - CPF: 069.873.376-24 (ADVOGADO), TANIA AGUIDA DE OLIVEIRA - CPF: 393.973.818-22 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.(Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Mari Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– LEGITIMIDADE MINISTERIAL – INTERESSE COLETIVO - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO – DISTRITO COM MAIS DE 300 HABITANTES – INFORMAÇÃO IBGE - NEGATIVA DA EMPRESA - OBRIGAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Ainda que a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL tenha por finalidade regular e fiscalizar a outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações, cabe ao Ministério Público, instituição legitimada constitucionalmente a função de guardião do ordenamento jurídico e dos interesses indisponíveis da sociedade, no caso, exercendo a defesa do direito dos consumidores não estando tal ação condicionada a número mínimo de reclamações como busca condicionar a empresa recorrente.

Portanto, não se trata de interferência indevida do Poder Judiciário em seara que lhe é vedada, e sim de mero controle de implementação de política pública já delineada pelo legislador - a universalização da prestação de um serviço público relevante, com a implantação de serviço telefônico fixo comutado, com acessos individuais, em todas as localidades com mais de trezentos habitantes -, a qual não vem sendo cumprida pela concessionária.

É cediço que é direito da população que reside em um aglomerado com mais de 300 habitantes o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, em decorrência da universalização, bem como em virtude dos avanços tecnológicos e da necessidade pela sociedade de tal serviço dentro do Plano Geral de Metas da ANATEL.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por OI S.A., contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de apelação manejado pela embargante, e
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial e condenou a empresa apelante a promover implantação do serviço de telefonia fixa comutado na modalidade local com acessos individuais no distrito de Toricueije/MT.

Em suas razões recursais, aduz que o acórdão fora omisso no que tange a reconhecer que há perda do objeto da demanda, à luz do art. 485, VI, do CPC15; ou reconhecer a falta de interesse de agir e legitimidade do embargado; ou julgar improcedentes todos os pedidos.

Ao final, fez o prequestionamento dos artigos:

“2º, 5º, 21, XI, e 22, IV, da CF, arts. 1º, 2º, IV, 8º e arts. 18, IV e 19, IV da Lei nº 9.472/97, arts. 81 e 82, do CDC, arts. 1º e 5º da Lei da Ação Civil Pública e art. 485, VI, do CPC15.”

Assim, pugnou pelo provimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, para sanar as alegadas contradições e omissões, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por OI S.A., contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de apelação manejado pela embargante, e
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial e condenou a empresa apelante a promover implantação do serviço de telefonia fixa comutado na modalidade local com acessos individuais no distrito de Toricueije/MTA questão controvertida circundava sobre a responsabilidade civil pelo afogamento, e morte do marido da embargante.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas. Explico.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“(...)
Pois bem. A perda superveniente do objeto e consequentemente do interesse de agir, acontece quando após o ajuizamento da ação, a pretensão é atendida espontaneamente pela parte demandada, antes de promovida a citação.

Em que pese a Apelante insistir na tese de que teria satisfeito a obrigação em julho de 2018, não comprovou documentalmente a efetiva instalação STFC, na modalidade individual, o print de tela fls. 11, id. 121365160 e fls. 134, id. 121365161, não comprova o sinalizado, pois ainda que conste mês/ano atendimento individual 07/2018 atendida, em oposição, documento id. 121365158, fls. 52, apresenta informação colhida junto ao sítio eletrônico da própria empresa onde faz saber que inclusive o Telefone de Uso Público – TUP, encontrava-se em manutenção na data de 29/08/2018.

No mesmo sentido são informações prestadas por João Bosco Rezende em 02/08/2018 – id. 121365159 fls. 12, corroborada pela Certidão de vistoria in loco acostada às fls. 14/17 do mesmo identificador, o que impede o reconhecimento de que houve realmente a perda do objeto.

De igual modo constata-se na hipótese o interesse de agir e ilegitimidade da instituição ministerial.

Isso porque, interesse de agir e/ou interesse processual, diz respeito a utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação, visto que somente através do processo judicial/exercício da jurisdição, pode ter sua pretensão satisfeita.

Na hipótese o Ministério Público Estadual agindo em nome da coletividade e não apenas de 01 (um) consumidores como tenta associar o Recorrente, ajuizou ação civil pública em face da empresa após ciência de que o distrito de Toricueije/MT, encontrava-se isolado em termos de telecomunicação.

Ademais, ainda que a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL tenha por finalidade regular e fiscalizar a outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações, cabe ao Ministério Público, instituição legitimada constitucionalmente a função de guardião do ordenamento jurídico e dos interesses indisponíveis da sociedade, no caso, exercendo a defesa do direito dos consumidores não estando tal ação condicionada a número mínimo de reclamações como busca condicionar a empresa recorrente.

Portanto, não se trata de interferência indevida do Poder Judiciário em seara que lhe é vedada, e sim de mero controle de implementação de política pública já delineada pelo legislador - a universalização da prestação de um serviço público relevante, com a implantação de serviço telefônico fixo comutado, com acessos individuais, em todas as localidades com mais de trezentos habitantes -, a qual não vem sendo cumprida pela concessionária.

Cinge-se a questão controvertida quanto ao dever de a requerida instalar o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade individual, no distrito de Toricueije, que segundo o apelante não possui mais de 300 habitantes.

No entanto, consta nos autos oficio do IBGE informando que a população estimada de Toricueije em 2016 era de 2.931 habitantes (id. 121365147 – fls. 96/97).

É cediço que é direito da população que reside em um aglomerado com mais de 300 habitantes o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, em decorrência da universalização, bem como em virtude dos avanços tecnológicos e da necessidade pela sociedade de tal serviço dentro do Plano Geral de Metas da ANATEL. Os artigos 1º e 5º do Decreto nº 7.512/2011 são claros ao elucidar o tema, veja-se:

“Art. 1º Para efeitos deste Plano, entende-se por universalização o direito de acesso de toda pessoa ou instituição, independentemente de sua localização e condição socioeconômica, ao Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, destinado ao uso do público em geral, prestado no regime público, conforme definição do Plano Geral de Outorgas de Serviço de Telecomunicações Prestado no Regime Público - PGO, aprovado pelo Decreto nº 6.654, de 20 de novembro de 2008, bem como a utilização desse serviço de telecomunicações em serviços essenciais de interesse público, nos termos do art. 79 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, mediante o pagamento de tarifas estabelecidas na regulamentação específica.”

[...]

“Art. 5º Nas localidades com mais de trezentos habitantes, as concessionárias o STFC na modalidade Local devem implantar o STFC, com acessos individuais, nas classes residencial, não residencial e tronco.”

A Constituição Federal, em seu artigo 21, inciso XI, estabelece que compete à União "explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais", sendo que a competência legislativa sobre telecomunicações é privativa do mencionado ente federativo, conforme se depreende do artigo 22, inciso IV, da Carta Magna.

E ainda, a Lei nº 9.472/1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, bem como cria e estabelece o funcionamento da ANATEL, órgão regulador da área, prevê, em seu artigo 2º, que é dever do Poder Público "garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações", além de acrescentar, no artigo 3º, incisos I e III, que o usuário de serviço de telecomunicações tem direito de acesso, "com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional", bem como "de não ser discriminado quanto às condições de acesso e fruição do serviço".

Além disso, conforme acima mencionado, também consta nos autos a informação de que a apelante já procedeu com a instalação do STFC, como pleiteado.
” (....)

Diante dessas considerações, acharam por bem, desprover o apelo do ora embargante e manter a decisão atacada.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão da Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023